Tribunal: STM
Processo: 7000965-02.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESRESPEITO
A SUPERIOR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS TIPOS PENAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 88, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B", DO CPM, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME.

À exceção das matérias de ordem pública, que não são passíveis de alcance pela preclusão, o
efeito devolutivo do recurso de apelação cinge-se ao alegado nas razões apresentadas pelas
partes, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

Acertada a condenação pela incursão nos crimes de desrespeito a superior (art. 160, caput, do
CPM) e de violência contra militar em serviço (art. 158, caput, do CPM), uma vez comprovado
ter o réu agido de forma consciente e voluntária ao praticar as condutas delituosas.

O denunciado era comprovadamente imputável à época dos fatos. Possuía autonomia de
vontade, sendo capaz de entender o caráter ilícito de suas ações e de determinar-se de acordo
com esse entendimento.

Problemas psiquiátricos, assim como a ingestão de medicação de uso controlado juntamente
com bebida alcoólica, não excluem a sua culpabilidade. Considerando ter sido a embriaguez
produzida por ato voluntário do agente, deve incidir a teoria da actio libera in causa.

Conforme precedentes desta Justiça Especializada, não se exige a efetiva lesão para a
configuração do crime de violência contra militar de serviço, porquanto os bens jurídicos
protegidos pela norma são a disciplina e a hierarquia militares.

Mantém-se a condenação do réu à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, como
incurso no art. 160, caput, e 158, caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM.

Na esteira da jurisprudência do Excelso Pretório e desta Corte Castrense, carece de amparo
jurídico a alegação de não recepção do art. 88, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, pela
Constituição da República, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI,
da CRFB/88).

No caso concreto, afasta-se o princípio do in dubio pro reo quanto ao crime de violência contra
superior (art. 157 do CPM), uma vez comprovadas a materialidade, a autoria, bem como o dolo
do graduado de perpetrar a agressão descrita na peça acusatória, culminando com a lesão
corporal à integridade física do seu superior hierárquico, cabendo o enquadramento da conduta
na forma qualificada, estabelecida no art. 157, § 3º, da Lei Penal Militar, que determina também
a aplicação da pena do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM).

Apelação Ministerial provida, porém declarada a extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação aos delitos previstos nos arts.
157, § 3º, e 209, caput, do CPM. Decisão uniforme.

Apelação Defensiva desprovida à unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000965-02.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União, em favor do Sgt Rfmd Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, por falta de
amparo legal, e deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, para condenar o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, pela incursão no
art. 157, § 3º, do Código Penal Militar, e igualmente à pena de 1 (um) mês de
detenção, pela incursão no art. 209, caput, do CPM, e, por unanimidade, nos
termos dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, tudo do CPM,
declarou, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva em relação às referidas práticas delituosas, na forma
retroativa, ficando mantida a condenação do Apelante/Apelado à pena de 1 (um)
ano e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 160, caput, e 158,
caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM, a ser cumprida em regime
inicial aberto, exceto em caso de vir a cumpri-la em estabelecimento penal
militar, ocasião em que deverá ser convertida em prisão, nos termos 67 e 59 do
CPM, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000965-02.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA
MATÉRIA DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS
TIPOS PENAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B", DO
CPM, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO.
VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
À exceção das matérias de ordem pública, que não são passíveis de alcance pela
preclusão, o efeito devolutivo do recurso de apelação cinge-se ao alegado nas razões
apresentadas pelas partes, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
Acertada a condenação pela incursão nos crimes de desrespeito a superior (art. 160, caput,
do CPM) e de violência contra militar em serviço (art. 158, caput, do CPM), uma vez
comprovado ter o réu agido de forma consciente e voluntária ao praticar as condutas
delituosas.
O denunciado era comprovadamente imputável à época dos fatos. Possuía autonomia de
vontade, sendo capaz de entender o caráter ilícito de suas ações e de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Problemas psiquiátricos, assim como a ingestão de medicação de uso controlado
juntamente com bebida alcoólica, não excluem a sua culpabilidade. Considerando ter sido
a embriaguez produzida por ato voluntário do agente, deve incidir a teoria da actio libera in
causa.
Conforme precedentes desta Justiça Especializada, não se exige a efetiva lesão para a
configuração do crime de violência contra militar de serviço, porquanto os bens jurídicos
protegidos pela norma são a disciplina e a hierarquia militares.
Mantém-se a condenação do réu à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão,
como incurso no art. 160, caput, e 158, caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM.
Na esteira da jurisprudência do Excelso Pretório e desta Corte Castrense, carece de amparo
jurídico a alegação de não recepção do art. 88, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, pela
Constituição da República, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5 ̊, inciso
XLVI, da CRFB/88).
No caso concreto, afasta-se o princípio do in dubio pro reo quanto ao crime de violência
contra superior (art. 157 do CPM), uma vez comprovadas a materialidade, a autoria, bem
como o dolo do graduado de perpetrar a agressão descrita na peça acusatória, culminando
com a lesão corporal à integridade física do seu superior hierárquico, cabendo o
enquadramento da conduta na forma qualificada, estabelecida no art. 157, § 3º, da Lei
Penal Militar, que determina também a aplicação da pena do crime de lesão corporal (art.
209 do CPM).
Apelação Ministerial provida, porém declarada a extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação aos delitos previstos nos
arts. 157, § 3º, e 209, caput, do CPM. Decisão uniforme.
Apelação Defensiva desprovida à unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do Sgt
Rfmd Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, por falta de amparo legal, e em dar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para condenar o réu à pena de 1 (um) mês de
detenção, pela incursão no art. 157, § 3º, do Código Penal Militar, e igualmente à pena de 1
(um) mês de detenção, pela incursão no art. 209, caput, do CPM, e, por unanimidade, nos
termos dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º,inciso I, e 133, tudo do CPM, em
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva em relação às referidas práticas delituosas, na forma retroativa, ficando mantida a
condenação do Apelante/Apelado à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, como
incurso no art. 160, caput, e 158, caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM, a ser
cumprida em regime inicial aberto, exceto em caso de vir a cumpri-la em estabelecimento
penal militar, ocasião em que deverá ser convertida em prisão, nos termos dos arts. 67 e 59
do CPM.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, em assistência ao 3º Sargento Reformado da Marinha MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, em 13 de junho de 2019, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra o
Graduado, para:

I. absolvê-lo dos crimes previstos nos artigos 223, caput, e 259, parágrafo único, do
Código Penal Militar, com fulcro na letra "b" do artigo 439 do CPPM;
II. absolvê-lo dos crimes previstos no art. 157, caput, e 209, caput, do diploma penal
castrense, com fulcro na alínea "e" do artigo 439 do diploma processual penal
castrense;
III. considerá-lo incurso nas sanções dos artigos 160, caput, e 158, caput, ambos do
Código Penal Militar, condenando-o à pena final unificada em 1 (um) ano e 15
(quinze) dias de reclusão, sujeita à detração e convertida em prisão (caso venha a ser
cumprida em estabelecimento penal militar), nos termos dos artigos 67 e 59 do CPM,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "c",
do Código Penal brasileiro;
IV. negar-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, face à vedação prevista
no artigo 88, inciso II, letras 'a' e 'b', do CPM, combinado com o artigo 617, inciso II,
letras "a" e "b", do CPPM.

O 3º Sgt Refm da Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA foi denunciado pela incursão nos arts. 157, § 3º
(violência contra superior), c/c 209 (lesão corporal), 158, caput (violência contra militar em serviço);
160, caput (desrespeito a superior), 223, caput (ameaça), e 259, parágrafo único (dano), todos do
Código Penal Militar, na forma do art. 79 do referido Código, pelos fatos descritos nestes termos:

"No dia 28 de setembro de 2016, por volta das 15h40min, perto da Sala de Estado da
Base Naval, o denunciado manifestou forte alteração de comportamento e hálito
etílico, durante o serviço, o que foi percebido pelo Chefe da Divisão de Serviço.
Por esse motivo, o superior do denunciado, o PRIMEIRO-TENENTE (RM2-EM) RAFAEL
FELIPE FONTES MANOEL, militar de serviço escalado no detalhe de serviço como
Chefe da Divisão de Serviço (fls. 262), determinou ao Graduado que mantivesse a
calma e se dirigisse ao médico de serviço na Unidade Médica da Esquadra. Esse
procedimento, no entanto, foi peremptoriamente recusado pelo graduado. O
denunciado, além de não atender a ordem dada pelo superior, deslocou-se no sentido
de deixar o local.
Na sequência, segundo o nominado Chefe da Divisão de Serviço relata a fls. 06, o
denunciado passou a ter comportamento agressivo e ameaçador dirigido a outro
militar, ou seja, em relação ao Oficial de Serviço, o 1 T RENAN PERON FINETO.
Na sequência, o denunciado avançou em direção ao aludido Oficial de Serviço, e, de
forma livre e consciente, abalroou o aludido tenente com o corpo. Após tal cena, o
Tenente RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE, que presenciou a ora descrita
conduta do graduado, determinou ao 3º Sargento que parasse imediatamente.
(...)
O oficial alertou ao denunciado que, caso não cumprisse a ordem dada, seria preso.
Negando-se, mais uma vez, a cumprir a determinação que lhe fora dada, o
denunciado, após abalroar com o corpo o TENENTE FINETO, prosseguiu caminhando,
a reiterar clara intenção de evasão do local, por certo sem dirigir-se ao médico de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
serviço, como lhe fora determinado pelo Chefe da Divisão de Serviço. O nominado
oficial, então, deu voz de prisão ao 3° Sargento.
Ato contínuo, determinou que o 1º SG-FN-IN CARNEIRO e o CB-FN SANTANA
conduzissem o denunciado à sala de estado. O graduado, no corredor da sala, passou
a utilizar o telefone celular, iniciando conversa com interlocutor não identificado.
Nesse momento, o PRIMEIRO-TENENTE (RM2-EM) RAFAEL FELIPE determinou ao
denunciado que mantivesse respeito e atenção.
O denunciado, ato contínuo, desligou o telefone, e, vociferando que se fosse preso,
seria por um motivo justo, partiu para cima do Chefe da Divisão de Serviço (fl. 262), o
PRIMEIRO-TENENTE (RM2-EM) RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE. A seguir,
agindo de forma livre e consciente desferiu um soco na face do mesmo, bem como
torceu-lhe o antebraço direito.
(...)
Verifica-se que, após ter abalroado 1° Tenente FINETO com o corpo, recebido voz de
prisão em flagrante e, a seguir, agredido o nominado oficial, como descrito, o
denunciado foi conduzido para o bailéu algemado, diante do crescente quadro de
alteração e agitação em que se encontrava.
Depois da retirada das algemas, o denunciado, também agindo de forma livre e
consciente, dirigiu-se ao 1T (IM) 06.0232.40 RENAN PERON FINETO (declarações de
fls. 08/09), o Chefe da Divisão de Segurança, e ameaçou o oficial em tela, assim como
aos demais militares da Divisão de Segurança, dizendo que eles não sabiam com
quem estavam se metendo, pois ele, denunciado, já havia esfaqueado um indivíduo
anteriormente.
Ato contínuo, como materializado pelos LAUDOS PERICIAIS, AVALIAÇÃO, ORÇAMENTO
e FOTOGRAFIAS juntados a fls. 211/217, o denunciado, novamente movido por
comportamento livre e consciente, destruiu e inutilizou bem público existente no
interior da cela do bailéu onde foi colocado.
Nesse sentido, danificou e inutilizou o conjunto composto de coluna de porcelana e
lavatório de parede. Assim agindo, causou prejuízo à administração militar, consoante
avaliação de fls. 212, que aponta que a troca do conjunto composto de lavatório com
coluna foi estimado, pelo orçamento de menor preço, em R$109,41 (cento e nove
reais e quarenta e um centavos) (fls. 214/215).
Em acréscimo, o denunciado, sempre movido por vontade livre e consciente, utilizou
um pedaço de porcelana da coluna do lavatório que danificou e causou lesão corporal
no CAPITÃO-TENENTE (AF) 83.0628.66 JONE DANTAS DE BRITO (declarações de fls.
182/183), como materializado na escala. O militar esclareceu no depoimento realçado
que o denunciado arremessou o citado pedaço de porcelana que tinha nas mãos na
direção do rosto do Capitão Tenente.
Este conseguiu desviar a parte frontal do rosto. Com isso, evitou o impacto frontal,
mas o pedaço de porcelana chegou a atingi-lo na parte inferior do queixo e resvalou
para o pescoço. O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO do CENTRO DE PERÍCIAS
MÉDICAS DA MARINHA (fls. 230/237) materializa a ofensa à integridade corporal e
saúde do ora ofendido, produzida por instrumento contundente, resultado da descrita
conduta do denunciado. Segundo o laudo apontado, o oficial "apresenta lesão
puntiforme recente pequena no hemitórax à direita e escoriação em mento com
presença • de sangue coagulado".
Verifica-se, ainda, que o 1T (RM2-EN) 11.0037.91 RAFAEL FELIPE PONTES MANOEL
PRUDENTE, nas já citadas declarações de fls. 06/07, informou que o denunciado,
antes de agredir o CT (AFN) JONE, o Chefe da Divisão de Segurança, ameaçou de
atentar contra a própria vida.
O denunciado, segundo relatado, feriu os pulsos superficialmente com pedaços da
coluna da pia que destruiu. Só foi possível conter o denunciado utilizando a força
necessária e até com o emprego de gás de pimenta, sendo, a seguir, encaminhado
para imediato atendimento e tratamento médico no local, como bem materializado
pelo documento de fls. 18 (FICHA DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE PRONTO
ATENDIMENTO).
(...)." (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, DENUNCIA4).

Recebida a denúncia, em 13 de julho de 2017 (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
REC_DENUNCIA5, fl. 11), o acusado foi citado no dia 27 de setembro de 2017, mediante carta
precatória cumprida pela Auditoria da 7ª CJM. Na ocasião, declarou não ter condições financeiras de se
deslocar à sede do Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1,
INQUIRICAO 6, fls. 24/25 e 36/38).

O réu foi preso em flagrante na data das práticas delituosas, 28 de setembro de 2016, sendo a prisão
convertida em medida de segurança provisória, por Decisão proferida em 7 de outubro de 2016,
"devido ao estado de alteração do comportamento e histórico médico-psiquiátrico do acusado". A
citada medida foi efetivada em 11 de outubro seguinte (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1,
LAUDPERI2, fls. 25/26).

Após a avalição médica na Unidade Integrada de Saúde Mental - UISM, a conclusão dos peritos foi no
sentido de que o militar não mais apresentava sintomas ou sinais que justificassem a internação
hospitalar, sendo determinada a respectiva liberdade provisória, em 20 de outubro de 2016. O Alvará
de Soltura foi cumprido na mesma data (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-
FLAGRANTE1, fl. 97).

Na sessão realizada em 21 de novembro de 2017, foram ouvidos os ofendidos CT JONE DANTAS DE
BRITO, 1º Ten RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE e 1º Ten RENAN PERON FINETO, por
videoconferência (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, INQUIRICAO6, fls. 48/50, e evento
64).

Na mesma data, foram inquiridas as testemunhas de acusação 1º Sgt Marcio Marcelo Cardoso Carneiro
e Cb Felipe dos Santos de Santana, igualmente por sistema audiovisual (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 1, INQUIRICAO6, fls. 51/52, e evento 65).

O denunciado foi qualificado e interrogado pelo sistema de videoconferência em 14 de fevereiro de
2019 (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, eventos 109 e 110).

A Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental do réu, obtendo o deferimento do
pedido pelo CPJ (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, INQUIRICAO6, fl. 54). Em cumprimento
à precatória nº 0808013-05.2018.4.05.8000, na 3ª Vara Federal de Alagoas (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 35), foi confeccionado Laudo Médico-Pericial Psiquiátrico (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 49, PRECATORIA1, fls. 61/65).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Certidão positiva da JMU, indicando distribuições anteriores para a 3ª Auditoria da 1ª CJM e para a Auditoria
G
da 7ª CJM (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fl. 24);
Consultas do Sistema de Pessoal (SISPES) noticiando a existência de uma tentativa de homicídio e de um
G
delito de desacato imputados ao acusado (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1,
fls. 36/37);
Histórico médico psiquiátrico (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fls. 40/51);
G
Relatório circunstanciado da UISM (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fls.
G
70/71);
Alterações Militares (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fls. 112/190);
G
Laudos de Exame de Corpo de Delito dos ofendidos 1º Ten RAFAEL FELIPE e CT JONE (APM nº 0000262-
G
50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fls. 208/212 e 239/243 e fls. 220/224 e 247/251
respectivamente);
Folha de Antecedentes Criminais (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 1, P-FLAGRANTE1, fls.
G
266/269), (Processo nº 0017991-48.2014-8.19.0210 - 16ª Vara Criminal/RJ, atestando que o réu respondeu
pelo crime de desacato na Justiça Comum e foi beneficiado com o sursis processual);
Informação da OM, segundo a qual, na data do fato, o ofendido 1T RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL
G
PRUDENTE era o Chefe da Divisão de Serviço, o 1º Ten RENAN PERON FINETO era o Oficial de Serviço, e o
CT JONE DANTAS DE BRITO não estava detalhado para o serviço (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201,
evento 1, P-FLAGRANTE1, fl. 283);
Portaria nº 1246, de 31/5/2017, mediante a qual o réu foi reformado (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201,
G
evento 1, INQUIRICAO6, fls. 3/4); e
Laudo Médico Pericial Psiquiátrico (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 49, fls. 61/65).
G

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

Na fase do art. 427, caput, do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 116). A Defensoria Pública da União solicitou diligências, as quais foram
devidamente cumpridas (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, eventos 119, 125, 126 e 148).

Em alegações escritas, a Acusação requereu a condenação do réu pelo cometimento dos delitos de
desrespeito a superior (art. 160, caput, do CPM), de violência contra militar de serviço (158, caput, do
CPM) e de violência contra superior (157, § 3º, do CPM), combinada com lesão corporal (209 do CPM),
na forma do art. 79 da Lei Penal Castrense. Entretanto, pugnou pela absolvição do denunciado quanto
aos crimes de ameaça (art. 223, caput, do CPM) e de dano (art. 259, parágrafo único, do CPM), com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 133).

Na mesma fase processual, a Defesa concordou com o pleito Ministerial relativo à absolvição do réu
com referência aos crimes de ameaça e de dano, por atipicidade das condutas. Pleiteou igualmente a
absolvição no tocante aos delitos de desrespeito a superior, de violência contra militar de serviço e de
violência a superior, combinado com lesão corporal, por ausência de dolo (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 136).

Realizado o julgamento, em 13 de junho de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada contra o
3º Sgt Refm Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, eventos 155 e 157),
para:

"I. absolvê-lo dos crimes previstos nos artigos 223, caput, e 259, parágrafo único, do
Código Penal Militar, com fulcro na letra "b" do artigo 439 do CPPM;
II. absolvê-lo dos crimes previstos no art. 157, caput, e 209, caput, do diploma penal
castrense, com fulcro na alínea "e" do artigo 439 do diploma processual penal
castrense;
III. considerá-lo incurso nas sanções dos artigos 160, caput, e 158, caput, ambos do
Código Penal Militar, condenando-o à pena final unificada em 1 (um) ano e 15
(quinze) dias de reclusão, sujeita à detração e convertida em prisão (caso venha a ser
cumprida em estabelecimento penal militar), nos termos dos artigos 67 e 59 do CPM,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "c",
do Código Penal brasileiro;
IV. negar-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, face à vedação prevista
no artigo 88, inciso II, letras 'a' e 'b', do CPM, combinado com o artigo 617, inciso II,
letras "a" e "b", do CPPM."

A Sentença foi disponibilizada em 18 de junho de 2019 (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento
157), e a intimação das partes ocorreu no dia 28 de junho de 2019 (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 164).

Em 26 de junho de 2019, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação (Evento 1, 1-
APELAÇÃO). Em suas razões (Evento 1, 4-RAZAPELA), sustenta a absolvição do apelante, em relação
aos crimes de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) e de violência contra militar de serviço (art. 158
do CPM), por ter, respectivamente, agido com desrespeito contra o seu superior hierárquico, o Primeiro
Tenente RENAN PERON FINETO, ao abalroar contra o referido Oficial com o próprio corpo, e por ter
desferido um soco e torcido o antebraço direito do Primeiro Tenente RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL
PRUDENTE, tudo de forma voluntária.

Segundo alega, inexistiu vontade de perpetrar as referidas condutas delituosas, pois o apelante agiu
com "estado de ânimo exaltado", decorrente da ingestão conjunta de bebida alcoólica e de
medicamento de uso controlado, do qual faz uso. Portanto, estaria excluída a tipicidade da conduta,
diante da ausência do "dolo específico" de desprestigiar ou de praticar violência contra os ofendidos.
Argumenta que, não obstante a alegação do Parquet de ter o réu ingerido bebida alcoólica
voluntariamente, este último possui problemas psiquiátricos e apresenta registros de uso nocivo de
drogas (cocaína) e de álcool. Segundo alega, o apelante negou os fatos narrados na denúncia e
declarou ter sido reformado em razão dos referidos problemas psiquiátricos. Menciona a ocorrência de
outro episódio, no ano de 2014, no qual atentou contra a vida de outro militar. Na época, foi internado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
na UISM, onde permaneceu por aproximadamente 6 meses para fins de tratamento.

Sustenta também a não comprovação da prática do crime de violência contra militar de serviço, em
face da conclusão constante do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1-Doc 1), pela
inocorrência de dano à integridade física ou à saúde do militar RAFAEL FELIPE.

Na hipótese de condenação, pleiteia o reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade da
vedação do sursis, por consistir em violação aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da
CRFB/88).

A DPU prequestiona as teses e os dispositivos constitucionais sustentados na peça recursal e, ao final,
requer: o recebimento do recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena de toda a
matéria discutida em primeiro grau de jurisdição; e a reforma da Sentença, para absolver o acusado
em relação aos ilícitos penais previstos nos arts. 160 e 158, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, "b",
do CPPM.

Caso seja mantida a condenação, pleiteia a declaração, em sede de controle difuso de
constitucionalidade, da não recepção do art. 88, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, pela Constituição
da República, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inciso III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5 ̊, inciso XLVI, da CRFB/88), com a
consequente análise dos requisitos para a fruição do benefício pelo apelante.

Em contrarrazões, o MPM refuta, na íntegra, as argumentações defensivas e pugna pelo desprovimento
do Apelo (Evento 1, 7-CONTRAZ).

O Parquet Militar interpôs Apelação em 5 de julho de 2019 (Evento 1, 2-APELAÇÃO). Nas respectivas
razões recursais (Evento 1, 5 - RAZAPELA), consigna a sua anuência com a absolvição do apelado no
tocante às condutas consubstanciadas nos crimes de ameaça e de dano, capitulados nos arts. 223,
caput, e 259, parágrafo único, do CPM, respectivamente.

Por outro lado, insurge-se contra a absolvição referente aos delitos de violência contra superior e de
lesão corporal, previstos nos arts. 157, § 3º, e 209, caput, da Lei Penal Militar, praticados contra o
Capitão Tenente JONE DANTAS DE BRITO. Sustenta a comprovação da materialidade, por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito, confeccionado por peritos do Centro de Perícias Médicas da
Marinha (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 247/251). Acrescenta a
demonstração do dolo do Apelado, no sentido de causar lesões à integridade física do citado Oficial.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União impugnou as alegações apresentadas pelo MPM e
pleiteou o desprovimento do recurso (Evento 1, 6-CONTRAZ).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pelo desprovimento da Apelação Defensiva, com a manutenção da
condenação do apelante pelos crimes previstos nos arts. 160, caput, e 158, caput, do CPM, e a
vedação à suspensão condicional da pena, bem como pelo provimento da Apelação Ministerial,
reformando-se a Sentença para condenar o réu pelos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, e 209,
ambos do CPM (Evento 6).

A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para julgamento.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
VOTO

Os Apelos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

O 3º Sgt Refm Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA foi denunciado, em síntese, pela prática, na forma do
art. 79 do Código Penal Militar, dos crimes previstos no art. 158, caput, por ter praticado violência
contra militar de serviço, ao desferir um soco e torcer o antebraço direito do 1º Ten Mar RAFAEL FELIPE
FONTES MANOEL PRUDENTE; no art. 160, ao desrespeitar o 1º Ten Mar RENAN PERON FINETO,
abalroando-o com o corpo, na presença de outros oficiais; no art. 223, caput, ao ameaçar o 1º Ten
RENAN PERON FINETO; no art. 259, parágrafo único, ao ocasionar dano contra a Administração Militar;
e no art. 157, § 3º, c/c o art. 209, todos do CPM, por arremessar um pedaço de porcelana na direção do
rosto de seu superior, lesionando o queixo do CT JONE DANTAS DE BRITO.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Examino o Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de MÁRCIO TENÓRIO DA
SILVA, 3º Sgt Refm Mar.

Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que o pleito defensivo de devolução plena de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição carece de amparo legal. A doutrina e a jurisprudência desta Corte
Castrense e dos demais Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento segundo o qual,
excetuadas as matérias de ordem pública, que não são passíveis de alcance pela preclusão, o efeito
devolutivo do recurso de apelação cinge-se ao alegado nas razões apresentadas pelas partes, em
observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Portanto, embora o apelante
possa se insurgir contra a integralidade ou apenas contra uma parte da Decisão, a apreciação pelo
Juízo ad quem restringe-se à matéria impugnada nas razões de recurso, independentemente dos
fundamentos apresentados, pois estes não vinculam a Jurisdição incumbida de analisar a apelação.

O Apelante protesta contra a sua condenação pelas condutas previstas no art. 160 do Código Penal
Castrense, por ter desrespeitado o 1º Ten Mar RENAN PERON FINETO, abalroando-o com o próprio
corpo, na presença do 1º Ten RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE, e no art. 158 do CPM, por
ter praticado violência contra esse último, ao desferir um soco e torcer o seu antebraço direito.

No tocante ao crime de desrespeito a superior, o réu negou os fatos a ele imputados. Nos termos da
Sentença, declarou, em seu interrogatório:

"(...) que não empurrou e nem desrespeitou nenhum oficial; que
compareceu na sala de Estado após um cabo ter comunicado que o
interrogando havia ingressado em seu setor, alcoolizado; que ao chegar na
sala de Estado, disse ao Tenente que ele, interrogando, não estava
embriagado; que o oficial determinou que o interrogando fizesse exame de
sangue para verificar embriaguez; que o interrogando disse que não
havia necessidade disso; que havia comparecido ao referido setor (onde
trabalhava o mencionado cabo) para 'apertar' um militar da graduação de
cabo; que indagou ao Tenente RAFAEL FELIPE se ele estava tomando as
dores do referido cabo e que um militar mais antigo pode "apertar" um mais
moderno e perguntou ao oficial se ele era parente do cabo; que em seguida,
disse ao oficial que iria ao alojamento; que então o oficial disse que não e
que iria dar-lhe voz de prisão, bem como chamou militares da segurança;
que já respondeu a processo na Justiça Militar da União e permaneceu internado na
Unidade de Saúde Integrada da Marinha (UISM) por cinco meses; que possui
problemas psiquiátricos; que atualmente é militar reformado por motivo de saúde;
que se arrepende de ter ingerido bebida alcoólica com medicamentos no referido dia;
que está sendo acusado de algo que não fez; que não estava de serviço no dia; que

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
ingeriu bebida alcoólica antes de chegar na OM e no almoço; (...)." (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 109). (Sem grifos no original.)

O Ofendido 1º Ten Mar RENAN PERON FINETO esclareceu que, por ocasião do ocorrido, havia sido
escalado como Oficial de Serviço de Estado e confirmou que o acusado não estava de serviço. Declarou
ter o réu lhe abalroado com o corpo, forçando a saída do local onde eles se encontravam e evadindo-se
em seguida. Disse que o Capitão CT JONE DANTAS DE BRITO passou a atuar no bailéu. Declarou ter o
acusado olhado para ele e afirmado, em tom ameaçador, que esfaquearia alguém (APM nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 64, vídeos 6, 7 e 8).

A testemunha arrolada pelo MPM, 1º Sgt MARCIO MARCELO CARDOSO CARNEIRO, declarou, em resumo
(APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 65, vídeos 1 e 2, a partir de 30s):

"(...) que estava no policiamento e recebeu um telefonema da sala de Estado, em que
foi solicitado o seu comparecimento no local, pois estavam necessitando da presença
da referida patrulha; que ao chegar no local, permaneceu ao lado do Tenente FINETO
para fazer a abordagem do acusado; que nesse momento o Sargento TENÓRIO estava
na garagem, distante da sala de Estado; que o depoente e o Tenente FINETO
aguardaram a chegada do Sargento TENÓRIO; que o Tenente FINETO conversou
com o acusado, o qual se recusava a acatar algumas ordens emanadas pelo
referido oficial; que sentiu um odor de álcool proveniente do acusado; que viu
o acusado esbarrando e empurrando a mão do Tenente FINETO após este
ter dito para o acusado permanecer no local e ele, acusado, continuou
caminhando; que o Tenente RAFAEL FELIPE determinou que o acusado fosse
conduzido à sala de Estado; que nesse local o acusado continuou a
conversar com o Tenente RAFAEL FELIPE e o Tenente FINETO foi buscar a
chave do bailéu; que nesse instante o depoente posicionou-se na frente do
acusado; que houve um desentendimento entre o acusado e o Tenente
RAFAEL; que no momento em que o acusado baixou a mão em que segurava
um celular, desferiu um soco no Tenente RAFAEL; que em seguida o
depoente segurou, imobilizou e algemou o acusado; que o depoente
presenciou essa agressão física; que na ocasião o acusado estava fora de si,
não obedecia ninguém; que o depoente, o Cabo SANTANA e o Tenente FINETO
conduziram o acusado ao bailéu; que nesse local, após a retirada das algemas, o
acusado, em estado de ânimo alterado, passou a quebrar o que havia dentro da cela;
que em seguida o depoente saiu do local, visto que ali já havia muitos militares; que
o depoente presenciou o acusado desobedecer as ordens dos oficiais no sentido de
parar e permanecer no local até ser conduzido à unidade médica; que ouviu o
acusado dizer que estava sendo constrangido e que iria sair dali; que a outra ordem
que o acusado não acatou foi a de desligar o telefone celular.". (Sem grifos no
original.)

O 1º Ten RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE presenciou o momento em que foi determinado
ao Graduado a comparecer ao serviço médico, para avaliação de seu comportamento exaltado, além
do estado de embriaguez, pois apresentava odor etílico. Afirmou também que o acusado estava
"forçando a saída da sala", tendo abalroado o Ten RENAN PERON FINETO, momento em que o primeiro
Oficial lhe deu voz de prisão, ignorada pelo réu, ao deixar o local (APM Nº 0000262-
50.2016.7.01.0201, evento 64, vídeos 3, 4 e 5).

Com efeito, a autoria e a materialidade foram exaustivamente comprovadas por meio dos depoimentos
dos Ofendidos, assim como da citada testemunha de acusação.

A farta prova oral produzida revela ter o réu agido de forma consciente e voluntária, ao praticar o
crime de desrespeito a superior contra o 1º Ten RENAN PERON FINETO, Oficial de Serviço da Base
Naval do Rio de Janeiro.

Não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo, eis que, embora o réu apresente problemas
psiquiátricos e tenha ingerido medicação de uso controlado juntamente com bebida alcoólica, esse fato
não possui o condão de excluir a sua culpabilidade.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

Com propriedade, a Sentença consignou ser o réu imputável à época das condutas ilícitas, pois "sabia
discernir entre o certo e o errado, entre o lícito e o ilícito", o que se revela mediante o Laudo Médico
Pericial, confeccionado por perito nomeado pela Justiça Federal (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201,
evento 49, páginas 61/65), em sede de Incidente de Sanidade Mental. O referido exame pericial
constatou que o Graduado foi acometido por "Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, bem como
de Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Múltiplas Drogas, Síndrome de
Dependência (CID 10, f41.2 E f19.20)".

Porém, o aludido exame pericial fez constar expressamente que o acusado era capaz de entender o
caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na mesma linha do
consignado na Sentença, quanto à possível redução da capacidade de compreensão da ilicitude e de
autodeterminação do réu em decorrência do uso de substâncias de uso controlado e de entorpecentes,
o Laudo atestou que "o uso de múltiplas drogas diminuiu o já baixo controle inibitório do periciado no
momento do fato ocorrido". Entretanto, essa constatação foi avaliada por ocasião da cominação da
pena, tendo o Juízo a quo ponderado tal circunstância por ocasião da fixação da reprimenda penal, ao
atenuá-la, na forma do art. 26 do Código Penal comum.

De fato, mesmo diante do reduzido grau de autocontrole, inclinando-se a agir de forma impulsiva, o
réu apresentava condições para proceder de outra forma, pois ainda possuía autonomia de vontade,
nos termos do citado Laudo pericial.

Ademais, não há que se falar em ausência de elemento subjetivo por parte do acusado em face do uso
de bebida alcoólica, potencializado com medicamentos de uso controlado. Considerando ter sido a
embriaguez produzida por ato voluntário do agente, deve incidir a teoria da actio libera in causa. A
embriaguez voluntária não retira a imputabilidade do autor do ilícito, uma vez que, no momento da
ingestão da substância alcoólica, o agente tinha a liberdade de decidir entre beber ou não. Logo, deve
ser responsabilizado na medida de seu grau de culpa.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte Castrense, assim ementada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDENAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MERITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. (...) II. (...) III. A Ré, ao ser abordada em atrito verbal com
outros civis, no interior da Organização Militar, conduziu sua ira contra militar
fardado, no serviço de patrulhamento da área militar, proferindo várias expressões e
palavras de baixo calão, depreciando sua autoridade na atividade de natureza militar.
A embriaguez voluntária não elide o elemento subjetivo do tipo na conduta criminosa,
à luz da teoria actio libera in causa. IV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000323-63.2018.7.00.0000, Relator: Ministro José Barroso Filho,
Julgamento: 24/10/2018, Publicação: 8/1/2019. (Sem grifos no original.)

Do mesmo modo, ao contrário das alegações do recorrente, restaram preenchidos os elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 158, caput, do CPM.

Além de negar a prática delituosa que lhe foi imputada, o denunciado afirmou, conforme extraído da
Sentença:

"(...) que em relação ao Tenente RAFAEL FELIPE, tentou desferir um soco nesse
oficial, porém não conseguiu acertar, pois estava sendo contido por dois militares que
o imobilizaram, bem como algemaram-no e o conduziram ao bailéu; (...) que o
Tenente RAFAEL FELIPE o obrigou a ir para unidade médica fazer um teste para fazer
prova contra ele, interrogando; que disse ao oficial que não precisava; que o referido
oficial faltou-lhe com o respeito, dizendo a todo instante que o interrogando era
'cachaceiro'; que não chegou a desferir um soco no Tenente RAFAEL FELIPE;
que tentou desferir um soco no referido oficial, porém foi contido por um

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
sargento e por um cabo, que o algemaram e o conduziram ao bailéu; que,
portanto, o soco não atingiu o oficial; que foi reformado pela Marinha por
problema psiquiátrico, uso de drogas e de álcool; que ingressou na Marinha em 2000;
que começou a ter problemas psiquiátricos durante o serviço ativo na Marinha, a
partir do ano de 2012; que durante quatro anos fez tratamento na Marinha; que era
usuário de cocaína e de bebidas alcoólicas; que fez uso de drogas na noite anterior a
dos fatos e ingeriu bebida alcoólica pela manhã, por volta de 11h; que se recorda de
tudo que fez no referido dia. (...)". (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 109.
(Sem grifos no original.)

O Ofendido 1T RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE declarou:

"(...) que no dia do fato, o ofendido estava de serviço como chefe da divisão de
serviço e o 1T Fineto, este como oficial de serviço; (...) que nesse intervalo, o acusado
foi para sala de Estado com uma conduta bastante ameaçadora e agressiva; que o
acusado aparentava ter ingerido bebida alcoólica, estando com hálito etílico; que o
depoente pediu ao acusado para que se apresentasse ao posto médico e mantivesse
a ordem; que o acusado se recusou, dizendo que não iria no médico, e que estava
sendo coagido pelo depoente; que o acusado disse que iria embora; que o acusado
estava forçando a saída da sala, abalroando o Tenente Fineto; (...) que então o
depoente deu voz de prisão ao acusado; que o acusado ignorou a voz de prisão e foi
embora; que o depoente continuou indo atrás do acusado; que nesse momento o
acusado desferiu um soco no rosto do depoente e entraram em luta corporal; que o
SG Carneiro e o CB Santana seguraram o acusado e o algemaram; (...) que o soco que
o acusado deu no depoente o atingiu no queixo; (...) que o exame de corpo de delito
não constatou nenhuma lesão; que o depoente diz que conseguiu se desviar do soco;
(...) que antes de dar o soco, o acusado disse ao depoente que se fosse preso seria
por um motivo justo, e deu o soco; (...) que o depoente declara que recebeu um soco
e teve o antebraço torcido pelo acusado; que o SG Carneiro e o CB Santana
seguraram o acusado; que a torção do braço, assim como o soco, não deixaram
consequências; (...)" (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 64, vídeos 3, 4 e
5).

Por sua vez, a testemunha de acusação Cb Mar FELIPE DOS SANTOS DE SANTANA afirmou ter
presenciado a agressão física cometida pelo réu contra o Ofendido. Disse que o Graduado foi
conduzido à sala de Estado, recebeu voz de prisão e desferiu um soco contra o Ten RAFAEL FELIPE
(APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 65, vídeos 3 e 4, a partir de 45s).

Os depoimentos produzidos nos autos revelam igualmente a materialidade e a autoria do delito de
violência contra militar de serviço. Não procede o argumento da Defesa quanto à inocorrência da
agressão, baseado no interrogatório do Apelante, ao alegar ter apenas "tentado" agredir o Oficial, sem
lograr êxito, por ter sido impedido pelos militares que se encontravam no local.

Não obstante o Laudo de Exame de Corpo de Delito ter concluído pela inexistência de lesões corporais
no mencionado Oficial, os depoimentos testemunhais do Sgt Mar MARCIO MARCELO CARDOSO
CARNEIRO e do Cb FELIPE DOS SANTOS DE SANTANA convergem com as declarações do Ofendido e
não deixam dúvida alguma quanto à prática delituosa. Ambos estavam presentes no momento da
agressão e afirmaram com segurança que o réu desferiu um soco no rosto e torceu o antebraço direito
do Ofendido, o qual, na data dos fatos, exercia a função de Chefe da Divisão de Serviço.

Frise-se que, conforme entendimento desta Justiça Especializada, o art. 158 do CPM não pressupõe a
existência de lesão para a configuração do referido tipo penal. O bem jurídico protegido pela norma é a
disciplina, bem como a hierarquia militar. Portanto, a conduta se subsome ao tipo penal em
apreciação.

Por fim, pelas mesmas razões explicitadas na análise do crime de desrespeito a superior, não há que
se falar em ausência de dolo, quanto ao crime tipificado no art. 158, caput, do CPM. Deveras, a
alegação de que o apelante agiu sob o estado de embriaguez não afasta o elemento subjetivo do
referido dispositivo penal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

Com efeito, o fato é típico, ilícito e culpável, e não se verifica qualquer causa legal ou supralegal de
exclusão do crime, pelo que a manutenção da condenação se impõe, mostrando-se proporcional a
reprimenda imposta, suficiente para garantir o caráter de prevenção geral e especial da pena.

Melhor sorte não assiste ao apelante em relação à alegação de não recepção do art. 88, inciso II,
alíneas "a" e "b", do CPM, pela Constituição da República, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da
individualização da pena (art. 5 ̊, inciso XLVI, da CRFB/88).

Como bem observou o Parquet Castrense:

"(...) em que pese os argumentos apresentados pela defesa, a posição desta Corte é
no sentido de que as vedações legais ao sursis são constitucionais e proporcionais,
visto que estamos tratando de crimes propriamente militares, que exigem um rigor
na tutela da hierarquia e disciplina. Esta vedação tem sido relativizada apenas nos
casos de deserção com acusado excluído do serviço ativo". (Evento 1, 7-CONTRAZ).

Deveras, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou os referidos
dispositivos da Lei Penal Militar recepcionados pela Constituição Federal. Na mesma esteira de
entendimento, esta Justiça Militar tem se posicionado reiteradamente, nos termos do seguinte julgado,
in verbis:

"APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. TIPIFICAÇÃO PENAL RECEPCIONADA PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. DENEGAÇÃO DO SURSIS.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA DISPOSIÇÃO ÍNSITA NO ARTIGO 88,
INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
(...) Não concessão do sursis. Vedação ditada pelo artigo 88, inciso II, alínea
"a", do CPM, o qual foi recepcionado pela Constituição de 1988. A própria
Carta Magna preconiza o tratamento diferenciado que deve ser dispensado ao
jurisdicionado militar, sobretudo nos artigos 122, 123 e 124, ao criar uma Justiça
Militar própria para julgá-lo, de acordo com uma codificação especialmente orientada
para tutelar bens jurídicos próprios da Caserna. Nessa linha de excepcionalidade
estão as dicções do artigo 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do artigo 617,
inciso II, alínea "a", do CPPM, sendo certo que, ao ditá-las, levou o
legislador em conta a especial repercussão altamente nociva de
determinados crimes propriamente militares na vida castrense, no que toca
à preservação do dever militar, do serviço militar e, principalmente, dos
seus pilares fundamentais, quais sejam, a hierarquia e a disciplina; e, nesse
fio, criou um requisito objetivo negativo, perfeitamente ajustado a essas nuances da
vida militar, que, a nenhum título, pode ser compreendido e comparado a qualquer
regra do sursis previsto no direito penal e processual penal comum. Denegação do
Apelo. Unânime." (Apelação nº 0000133-51.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Luis
Carlos Gomes Mattos, Julgamento:13/9/2017, Publicação: 2/10/2017). (Sem grifos no
original.)

Portanto, a observância dos referidos dispositivos legais, para fins da concessão da suspensão
condicional da pena, não configura ofensa à Constituição da República, tampouco aos princípios da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da
individualização da pena.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Passo ao exame do Recurso interposto pelo MPM.

Insurge-se o apelante contra a absolvição do Sgt Refm Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA em relação aos
crimes capitulados nos arts. 157, § 3º (violência contra superior), e 209, caput (lesão corporal),

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
praticados contra o Capitão Tenente JONE DANTAS DE BRITO.

Nas respectivas razões recursais (Evento 1, 5 - RAZAPELA), o Parquet concordou com a absolvição do
réu no tocante às condutas consubstanciadas nos crimes de ameaça e de dano.

O recurso merece provimento.

Do exame dos elementos de prova produzidos nas fases investigativa e processual, ressaem cristalinas
a materialidade e a autoria imputadas ao Graduado.

Consoante registrado na Decisão vergastada, o acusado também negou esta imputação, ao declarar:

"(...) que disse aos militares que dispararam o spray de pimenta que iria processá-los
por tentativa de homicídio, pois se fosse alérgico sua saúde correria risco, e que não
havia necessidade desse ato pois ele, interrogando, já estava preso; que em razão
disso, os militares inventaram a história que foi narrada na denúncia; que no dia
dos fatos fez uso de medicamento para depressão e ingeriu bebida alcoólica
(cachaça); que não ameaçou esfaquear os militares, nem ninguém; que se recorda
de tudo que aconteceu nesse dia; que pegou o telefone celular e estava ligando para
sua ex-esposa para que ela telefonasse para uma advogada; que os militares pediram
para ele, interrogando, desligar o celular, ao que acatou e "começou a filmar tudo";
que então os militares pegaram o referido aparelho de suas mãos, quebraram a
tela e somente devolveram quando ele, interrogando, estava sendo conduzido para
o bailéu; que no momento estava revoltado e deu um chute na parte de baixo da pia,
que acabou quebrando; que ficou desnorteado e começou a cortar os pulsos; que
então os militares chegaram e logo dispararam spray de pimenta em sua direção; que
seus olhos incharam e em seguida ele, interrogando, caiu no chão; que os militares
continuaram a disparar spray de pimenta e, em razão disso, ele, interrogando, jogou
a louça na grade para que os militares parassem com os disparos do referido spray;
que infelizmente a louça atingiu o oficial, mas o seu intuito não era atingi-lo e sim
fazer cessar os disparos e nesse momento não estava enxergando direito ; que não
ameaçou a vida de ninguém, nem arremessou pedaço do material da pia do bailéu na
direção do rosto do Capitão-Tenente JONE; que jogou o referido objeto em direção à
grade da cela, após ter sido atingido por spray de pimenta, para poder se defender e
que nesse momento estava com cabeça baixa e deitado no chão; que arremessou o
objeto com a finalidade de fazer com que os militares parassem de disparar o referido
spray nele, interrogando; que não jogou o pedaço de porcelana na direção do oficial;
(...)". (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 109). (Sem grifos no original.)

Entretanto, também em relação a esses fatos, as provas demonstram que o réu praticou o delito de
violência contra superior, combinado com lesão corporal. O depoimento do Ofendido, aliado ao Laudo
de Exame de Corpo de Delito Nº 19/2016, produzido por peritos do Centro de Perícias Médicas da
Marinha (APM, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 247/254), evidenciam a conduta atribuída ao apelado. O
referido exame pericial concluiu que a vítima "apresentou sinais corporais decorrentes de lesão
traumática indicativa de agravo corporal, provocados possivelmente por ação contundente".

Conforme já transcrito nas razões de apelação do MPM e no Parecer da PGJM, o Ofendido CT JONE
DANTAS DE BRITO declarou o seguinte, em sua oitiva em Juízo:

"(...) que ao retornar à sala de Estado, o depoente foi informado que o acusado
Sargento TENÓRIO estava quebrando a cela onde ele estava custodiado; que o
depoente dirigiu-se ao local e lá encontrou o acusado resistente, agressivo, com um
pedaço de porcelana na mão e que estava produzindo ferimentos no próprio pulso;
que até então o depoente não conhecia o acusado; que apresentou-se a ele como
Capitão-Tenente JONE, Encarregado da Divisão de Segurança, disse que estava ali
para ajudá-lo e pediu que ele parasse com o ato, que só estava agravando sua
situação; que o acusado aduziu que não o conhecia, veio correndo do fundo da cela
em direção à porta, e chutou a cela, com o intuito de intimidar, e permaneceu com
o pedaço de porcelana na mão; que em seguida, o acusado retornou ao fundo da

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
cela; que o depoente prosseguiu argumentando que a situação já era muito grave e
que o que ele estava fazendo, atentando contra a própria vida, só iria piorar; que na
sequência o acusado colocou o pedaço de porcelana no próprio pescoço e disso que
'a conta' da vida dele iria ficar com os militares da Organização Militar em tela; que o
depoente tentou dissuadi-lo e, durante a argumentação, o acusado arremessou do
fundo da cela o pedaço de porcelana na direção do depoente; que o depoente
conseguiu se esquivar, mas mesmo assim o referido objeto atingiu-lhe o queixo e
resvalou no pescoço; que então o depoente saiu do local; que antes desse fato o
acusado tinha quebrado a pia da cela; que, como ferramenta de segurança, os
militares fizeram uso do spray de pimenta no acusado para que ele cessasse a
violência contra ele e contra os outros ; que logo após o acusado aceitou ser
algemado e conduzido para a Divisão de Saúde; que o depoente foi atingido no
queixo e no pescoço pelo pedaço de porcelana arremessado pelo acusado; que o
acusado havia arremessado o objeto na direção do rosto do depoente; que devido ao
pedaço ter batido em uma das grades, o acusado conseguiu desviar-se a fim de ser
lesionado diretamente no rosto, mas mesmo assim foi atingido; (...)." (APM, evento
64, vídeos 1 e 2).

A dinâmica dos fatos narrada pelo Ofendido foi confirmada pelo 1º Ten RENAN PERON FINETO, nestes
termos, também transcritos nas razões de recurso e no parecer Ministerial:

"(...) que após o reconhecimento do acusado ao bailéu, o Capitão-Tenente JONE,
Encarregado da Divisão de Segurança, foi chamado e compareceu o local; que o
referido oficial tentou inicialmente conversar com o acusado de fora da cela, após ele
já ter quebrado a pia; que o acusado arremessou um pedaço da pia na direção do
Capitão-Tenente JONE; que o depoente presenciou esse fato, pois estava próximo;
que o acusado quebrou a pia da cela com as mãos e mediante chutes; que o objeto
arremessado no Capitão-Tenente JONE causou-lhe um corte superficial; que dentro da
cela o acusado estava ameaçando cortar os pulsos com os cacos de porcelana da pia;
que no interior da cela, o acusado olhou para o depoente e disse o seguinte, em tom
de expressa ameaça: 'Tenente FINETO, o senhor não sabe no que se meteu, já
esfaqueei gente a bordo e vou ter que esfaquear de novo'; que até o dia dos fatos,
não conhecia o acusado.". (APM, evento 64, vídeos 3, 4 e 5).

Portanto, mediante o cotejamento entre a versão dos fatos narrada nos referidos depoimentos e as
alegações do réu, observa-se que estas não se sustentam.

Embora o apelado tenha tentado inverter a ordem dos fatos, afirmado que a violência contra o CT JONE
DANTAS DE BRITO resultou da aplicação de spray de pimenta dentro da cela, ambos os Oficiais
declararam que o Ofendido tentava acalmá-lo e dissuadi-lo de atentar contra a própria vida, quando o
réu arremessou o pedaço de porcelana na sua direção. Após essa atitude de violência contra a
integridade física do militar é que foi utilizado o referido spray de pimenta.

Corroborando o presente entendimento, trago à colação o seguinte excerto do Parecer Ministerial, in
verbis:

"(...) O réu, por sua vez, não satisfeito com a conduta de quebrar a pia da cela onde
se encontrava, arremessou um pedaço de porcelana contra aquele oficial, com o
deliberado intento de lesioná-lo. É de se notar que a vítima poderia ter sofrido uma
lesão muito maior, caso a trajetória do objeto não houvesse sido parcialmente
contida pela grade da cela. Desse modo, restou evidenciado que o uso do spray de
pimenta não se deu antes do arremesso do pedaço de porcelana - mas após e
exatamente para conter o ânimo agressivo do acusado, que evoluía em atitudes cada
vez mais violentas. Assim, não prospera a alegação defensiva de que o acusado teria
lançado o caco de porcelana para se defender de uma injusta agressão. (...)".

Dúvida não há, igualmente, quanto à presença do dolo na conduta do réu, quanto ao crime previsto no
art. 157, § 3º, do CPM, uma vez que o Graduado teve a intenção de praticar a violência descrita na
peça acusatória, culminando com a lesão corporal à integridade física do seu superior hierárquico,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11
constatada no exame pericial. Desse modo, não há como se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Tampouco se deve cogitar de exclusão da tipicidade, como pretende a Defesa, em face da ingestão
voluntária de bebida alcoólica pelo réu, com efeitos potencializados pelo uso de medicamentos de uso
controlado. Conforme fundamentado no exame do recurso Defensivo, aplica-se a teoria da actio libera
in causa, segundo a qual não se pode considerar a imputabilidade do agente, se a embriaguez
decorreu da livre escolha do réu, no sentido de ingerir a substância alcoólica, agravada pelo uso em
conjunto dos referidos remédios.

Ademais, conforme consignado na própria Sentença, o crime de violência a superior "se consuma
simplesmente quando se atinge fisicamente o militar ofendido, com o dolo de violentar,
independentemente da ocorrência de qualquer resultado lesivo à integridade corporal, não exigindo o
tipo que o superior esteja detalhado para o serviço. (...)".

Restou evidenciado, portanto, que a conduta se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no art.
157, caput, do CPM. Acresça-se que, devido à ocorrência de lesões corporais no Ofendido, acima
comprovadas, forçoso se faz o enquadramento da conduta na forma qualificada, estabelecida § 3º do
referido dispositivo penal, que determina também a aplicação da pena do crime de lesão corporal.

Em conclusão, considerando o fato ser típico, antijurídico e culpável, deve ser reformada a Sentença
recorrida, para condenar o Sgt Rfmd Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA incurso nos crimes capitulados no
art. 157, § 3º, c/c o art. 209, ambos do Código Penal Castrense.

DOSIMETRIA

Em relação ao delito de violência contra superior, previsto no art. 157, § 3º, do CPM, na primeira fase
do sistema trifásico de fixação da pena, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de
detenção.

Mister se faz observar, conforme já o fez o Juízo originário, por ocasião da fixação das penas relativas
aos delitos de desrespeito a superior e de violência contra militar de serviço, que a pena de partida,
prevista para o delito de violência contra superior, é proporcional e adequada ao tipo penal,
especialmente considerando o contexto em que a conduta foi praticada e a natureza leve da lesão
ocasionada no Ofendido.

Ademais, quanto à personalidade, restou comprovado que o sentenciado é portador de doença mental,
e, conforme observado pelo Juízo originário, reportando-se ao Laudo Pericial, não obstante apresente
temperamento impulsivo, com baixa capacidade de tolerância e de resistência a frustrações, não é
possível se "prever que represente perigo ao convívio social". Do mesmo modo, a intensidade do dolo
não se afigura elevada de sorte a gerar a elevação da pena-base, sobretudo levando-se em
consideração o estado alterado em que o réu se encontrava, chegando a atentar contra a própria vida.
Por razões óbvias, esse fato não justifica, em absoluto, a conduta reprovável em apreciação, praticada
pelo sentenciado, mas revela o grau de desequilíbrio psíquico em que se encontrava no momento dos
fatos.

Da mesma forma, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos
determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar não ensejam a elevação da reprimenda nesta
etapa.

No tocante aos antecedentes, observa-se tratar de réu tecnicamente primário, contra o qual não
ocorreu, até o presente momento, condenação penal transitada em julgado. Consoante bem observado
na Decisão vergastada, "embora já tenha respondido a um processo nesta Justiça Especializada, houve
a absolvição do crime de furto, com sentença transitada em julgado (FO 2003.01.049528-2/PE); no
Juizado Especial Criminal desta Capital, em processo versando sobre desacato (nº 0017991-
48.2014.8.19.0210), está cumprindo sursis processual".

Na segunda fase, a pena permanece nesse quantum, à mingua de circunstâncias agravantes e
atenuantes.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/09/2020 11:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea327b11

Na terceira etapa, não se constatam causas de aumento de pena. Por outro lado, restou comprovado
nos autos a minorante relativa à semi-imputabilidade do agente. Segundo já observado no presente
recurso, o Laudo Médico-Pericial Psiquiátrico confeccionado em sede de incidente de insanidade mental
atestou ser o réu portador de Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, bem como de Transtornos
Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Múltiplas Drogas e Síndrome de Dependência (CID 10,
f41.2 E f19.20). Consta do Laudo que "o uso de múltiplas drogas diminuiu o já baixo controle inibitório
do periciado no momento do fato ocorrido" (evento 49, fl. 63), o que não gerou a perda, mas a redução
de sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato e de autodeterminação, conforme
disposto no art. 48, parágrafo único, do CPM.

Sobre a questão, conforme aresto no qual fui designado para Relator,

"não obstante a impropriedade do legislador em rotular a semi-imputabilidade,
prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM, de redução facultativa da pena e,
paradoxalmente, afirmar no texto do dispositivo que a pena pode ser "atenuada", a
jurisprudência desta Corte, seguindo a regra da legislação penal comum (CP, art. 26,
parágrafo único), consolidou o entendimento no sentido de considerar o presente
instituto como causa de diminuição de pena, podendo a sanção ser reduzida aquém
do mínimo legal" (Apelação: 0000010-45.2006.7.03.0103, Julgamento:16/2/2012,
Data de Publicação:12/4/2012.).

Assim, como medida de política criminal, aplica-se, por analogia, o art. 26, parágrafo único, do Código
Penal comum, cujo dispositivo faculta a redução da reprimenda de um terço a dois terços, podendo a
sanção final, nesse caso, ser estipulada abaixo do patamar mínimo legal. Dessa forma, deve a pena ser
reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) mês de detenção.

Quanto ao crime de lesão corporal, previsto no art. 209, caput, da Lei Penal Militar, aplicável em razão
do disposto no art. 157, § 3º, do referido Código, por ter resultado em lesão corporal decorrente da
violência perpetrada contra o superior do Graduado, cumpre ressaltar que as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM para a fixação da pena-base são idênticas àquelas verificadas na
dosimetria da pena relativa ao art. 157, de modo que a pena inicial é fixada em 3 (três) meses de
detenção. Não se constatam igualmente circunstâncias agravantes ou atenuantes. Também não há
causas de aumento, constando apenas a causa de diminuição acima apresentada, em razão da semi-
imputabilidade do sentenciado, razão pela qual deve ser aplicado o art. 26 do CP comum, com a
consequente redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva o patamar
de 1 (um) mês de detenção.

Por derradeiro, nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, verifica-se
terem sido os delitos previstos nos arts. 157, § 3º, e 209, caput, todos do CPM, alcançados pela
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em virtude do tempo fixado para as respectivas
penas e da ocorrência de lapso superior a 2 (dois) anos, entre a data da última causa interruptiva, ou
seja, do recebimento da denúncia, ocorrido em 13 de julho de 2017, e a do presente julgamento,
considerando a absolvição do apelado no Juízo de origem.

Em face do exposto, nego provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor do Sgt Rfmd Mar MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, por falta de amparo legal, e dou provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para condenar o réu à pena de 1 (um) mês de
detenção, pela incursão no art. 157, § 3º, do Código Penal Militar, e igualmente à pena de 1 (um) mês
de detenção, pela incursão no art. 209, caput, do CPM. Porém, nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, tudo do CPM, declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em
relação às referidas práticas delituosas, na forma retroativa. Assim, fica mantida a condenação do
Apelante/Apelado à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 160,
caput, e 158, caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM, a ser cumprida em regime inicial
aberto, exceto em caso de vir a cumpri-la em estabelecimento penal militar, ocasião em que deverá
ser convertida em prisão, nos termos dos arts. 67 e 59 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000965-02.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, nos termos do Voto do eminente Relator
Ministro Ten Brig do Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, pelo não provimento do Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para condenar
o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso
no art. 157, § 3º, e, igualmente, à pena de 1 (um) mês de detenção, pela prática do crime do art. 209, caput,
ambos do CPM, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, declarou-se, à unanimidade, extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e o art. 133, tudo do CPM,
para ambos os crimes, pelos motivos que passo a expor.
Interpostos Recursos de Apelação pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, ambos
inconformados com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, que julgou parcialmente procedente a Denúncia oferecida em desfavor do Terceiro-Sargento
Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA.
Na oportunidade, o CPJ para a Marinha resolveu:
I. absolvê-lo dos crimes previstos nos artigos 223, caput, e 259, parágrafo único, do Código
Penal Militar, com fulcro na letra "b" do artigo 439 do CPPM;
II. absolvê-lo dos crimes previstos no art. 157, caput, e 209, caput, do diploma penal castrense,
com fulcro na alínea "e" do artigo 439 do diploma processual penal castrense;
III. considerá-lo incurso nas sanções dos artigos 160, caput, e 158, caput, ambos do Código
Penal Militar, condenando-o à pena final unificada em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de
reclusão, sujeita à detração e convertida em prisão (caso venha a ser cumprida em
estabelecimento penal militar), nos termos dos artigos 67 e 59 do CPM, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "c", do Código Penal brasileiro;
IV. negar-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, face à vedação prevista no artigo
88, inciso II, letras 'a' e 'b', do CPM, combinado com o artigo 617, inciso II, letras "a" e "b", do
CPPM.
Como visto, o aludido militar foi denunciado como incurso no art. 157, § 3º (violência contra superior), c/c art.
209 (lesão corporal); art. 158, caput (violência contra militar em serviço); art. 160, caput (desrespeito a
superior); art. 223, caput (ameaça); e art. 259, parágrafo único (dano), tudo do Código Penal Militar, na forma
do art. 79 do referido CPM.
A DPU interpôs Recurso de Apelação pugnando pela absolvição do Acusado em relação aos crimes de
desrespeito a superior (art. 160 do CPM) e de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM. Alega, para tanto, que não teria existido vontade de perpetrar as referidas
condutas delituosas, pois o militar estaria em "estado de ânimo exaltado", decorrente da ingestão conjunta de
bebida alcoólica e de medicamento de uso controlado. Argumenta que estaria excluída a tipicidade da conduta,
diante da ausência do dolo específico de desprestigiar ou de praticar violência contra os Ofendidos. Enfatiza
que o Réu possui problemas psiquiátricos e apresenta registros de uso nocivo de drogas (cocaína) e de álcool,
inclusive foi reformado em razão dos referidos problemas psiquiátricos, com histórico de outra internação na
UISM, quando, então, permaneceu por aproximadamente 6 (seis) meses para fins de tratamento.
Sustenta, ainda, a inocorrência de dano à integridade física ou à saúde do Tenente RAFAEL FELIPE, por não ter
ficado demonstrada na conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
Alternativamente, em caso de condenação, pugna pela inconstitucionalidade da vedação do sursis, por
consistir em violação aos Princípios da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da
CRFB/88) e da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88).
Prequestiona, ainda, as teses e dispositivos constitucionais e requer o recebimento do Recurso de Apelação em
ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de
jurisdição.
O Ministério Público Militar, por seu turno, insurge-se contra a absolvição referente aos delitos de violência
contra superior e de lesão corporal, ambos previstos nos arts. 157, § 3º, e 209 do CPM, e que foram praticados
contra o Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO. Alega que a comprovação da materialidade se deu por
intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, elaborado por peritos do Centro de Perícias Médicas da
Marinha (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 247/251). Acrescenta que houve
dolo do militar em causar lesões à integridade física do Oficial.
Segundo consta nos autos, em síntese, no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 15:40h, perto da Sala de
Estado da Base Naval, em Niterói/RJ, o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, diante de
forte alteração de comportamento e hálito etílico, durante o serviço, não obedeceu à ordem de se dirigir ao
serviço médico e passou a ter comportamento agressivo e ameaçador em relação ao Oficial de
Serviço Tenente RENAN PERON FINETO, vindo a abalroar o aludido Oficial com o corpo. Por essa conduta, foi
denunciado no art. 160 do CPM.
Na sequência, o graduado tentou evadir-se do local sem cumprir a determinação de se dirigir ao médico de
serviço, motivo pelo qual o Chefe da Divisão de Serviço Tenente RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL
PRUDENTE ordenou a sua prisão em flagrante. No instante em que estavam se dirigindo à sala de estado, o
Acusado investiu contra o Chefe da Divisão de Serviço e desferiu-lhe um soco na face e torceu-lhe o antebraço
direito. Por essa conduta, o graduado foi denunciado como incurso no art. 158 do CPM.
Ato seguinte, o Sargento foi algemado e conduzido ao bailéu. Após a retirada das algemas, o Acusado, ainda
bastante alterado, ameaçou o Chefe da Divisão de Segurança Tenente RENAN PERON FINETO, dizendo que
"não sabiam com quem estavam se metendo, pois já havia esfaqueado um indivíduo anteriormente". Por essa
conduta, o militar foi denunciado como incurso no delito do art. 223 do CPM.
Prosseguindo em sua trajetória delituosa, o Acusado quebrou o conjunto de porcelana e lavatório de parede do
interior do bailéu. Por esse comportamento, foi denunciado pelo crime de dano, capitulado no art. 259 do CPM.
Na sequência, o militar, valendo-se de um pedaço de porcelana quebrada, arremessou o aludido objeto contra
o Capitão Tenente (CT) JONE DANTAS DE BRITO, vindo a causar-lhe lesão corporal na parte inferior do queixo e
no pescoço. Em face dessa conduta, o MPM denunciou o graduado como incurso no art. 157, § 3º; c/c o art.
209, ambos do CPM.
No tocante aos crimes previstos nos arts. 223, caput, e 259, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar,
respectivamente, delito de ameaça e de dano, o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA foi
absolvido, com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM, com manifestação favorável tanto da Defesa quanto
da Acusação, não havendo Recurso relativo a esses delitos, ocorrendo, em relação a eles, portanto, o trânsito
em julgado.
Inicialmente, foi instaurado incidente de insanidade mental do Réu, resultando no Laudo Médico-Pericial
Psiquiátrico (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, evento 49, PRECATORIA1, fls. 61/65). Em resposta aos
quesitos, o Médico-Perito concluiu que o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, ao tempo
dos fatos, era portador de doença/transtorno mental, mas que tal enfermidade não o tornou incapaz de
compreender o caráter criminoso do fato.
Traçado esse breve panorama fático-processual, passa-se a analisar os pedidos da DPU.
No que se refere à devolução integral da matéria, alegada pela Defensoria Pública da União em Razões de
Apelação, cabe consignar que o presente recurso, considerando as normas gerais que regem o processo, seja
penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento de tudo o que
foi discutido em primeira instância.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017).
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação
penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não
os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Concernente ao pleito absolutório em relação aos crimes de desrespeito a superior e de violência contra militar
de serviço, pelos quais foi condenado na instância a quo à pena final de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de
reclusão, demonstram os autos, indiscutivelmente, ter o Réu praticado a conduta descrita no art. 160 do CPM
contra o Tenente RENAN PERON FINETO, quando abalroou o aludido Oficial com o corpo, simplesmente no
intuito de denegrir a imagem desse superior hierárquico perante outros militares que estavam presentes no
momento da ação.
O crime de Desrespeito a Superior encontra-se previsto no Capítulo IV, do Título II, do CPM - que trata dos
Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar. O bem jurídico tutelado pelo art. 160 do CPM é a autoridade
do superior que, in casu, restou abalada em virtude do acontecimento relatado nos autos da APM e que
ensejou a condenação do Graduado.
Prevê o art. 160 do CPM:
Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
In casu, a autoridade do Oficial desrespeitada, menosprezada, diante de outros militares. A atitude do Acusado
representa motivo de punição por parte do Poder Judiciário, como bem fez o Conselho Permanente de Justiça.
No mesmo sentido, não prosperam as alegações da Defesa de absolvição quanto ao delito de violência contra
militar de serviço. A agressão se mostrou evidente e a condenação operada pela Instância a quo encontra-se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
em consonância com o fato ocorrido.
Dispõe o art. 158 do CPM:
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Ficou devidamente provada, nos autos, a agressão contra o Ten RAFAEL FELIPE FONTES MANOEL PRUDENTE
quando o Acusado desferiu-lhe um soco na face e torceu-lhe o antebraço direito.
A despeito da negativa de autoria sustentada pelo Réu, que se mostra isolada nos autos, as testemunhas
confirmaram o ocorrido e assim se manifestaram.
O Tenente RENAN PERON FINETO, o Sgt MARCIO MARCELO CARDOSO CARNEIRO e o Cb FELIPE DOS SANTOS DE
SANTANA estavam presentes no momento agressão e presenciaram o fato. Todos declararam em Juízo que
Acusado, efetivamente, desferiu um soco contra o Tenente RAFAEL FELIPE. Afirmaram, inclusive, que o
Acusado, antes de proferir o soco, disse "se for para ser preso, vou ser preso por um motivo justo". Após essa
frase, o Graduado, então, desferiu o soco no Ten RAFAEL FELIPE.
Não se sustentam as alegações defensivas de excludente de tipicidade, por ausência de dolo específico de
desprestigiar o Oficial, em virtude de o militar estar com os ânimos exaltados, decorrente da ingestão conjunta
de bebida alcoólica e de medicamento de uso controlado.
Somente se admite a exclusão da imputabilidade quando a embriaguez se dá proveniente de caso fortuito ou
força maior, o que não é o caso dos autos, pois o militar agiu conscientemente ao ingerir substâncias etílicas.
Além do mais, conforme já relatado, o laudo resultante do Incidente de Insanidade Mental concluiu que, apesar
de o Sgt MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA possuir doença mental, no momento do ocorrido, suas condições mentais
e sua capacidade de entendimento apenas estavam diminuídas, não lhe retirando o caráter ilícito do fato e de
determinar-se segundo a sua vontade. Portanto passível de punibilidade.
Nesse passo, não assiste razão ao pedido da DPU de absolvição do Sgt MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA em relação
aos crimes dos arts. 160 e 158, ambos do CPM, devendo a Sentença ser mantida em seus exatos
fundamentos quanto a estes delitos.
Passa-se à analise do Recurso do Ministério Público Militar.
Sustenta o representante do Parquet Militar que ficaram devidamente comprovados os delitos de violência
contra superior e de lesão corporal, ambos previstos nos arts. 157, § 3º, e 209, caput, do CPM, praticados
contra o Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO.
Os tipos legais previstos nos artigos citados anteriormente preveem as seguintes condutas ilícitas:
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos. (...)
(...)
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa. Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Para caracterizar o ilícito penal, é importante que o Acusado saiba da condição de superior hierárquico do
Ofendido. Efetivamente, os autos demonstram que o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA
SILVA tinha pleno conhecimento da posição de superior hierárquico do Capitão-Tenente JONE DANTAS DE
BRITO, não havendo nada em contrário que possa afastar essa elementar do tipo.
O fato é grave e ficou devidamente comprovado pelas testemunhas que presenciaram a agressão. Tal conduta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
atenta contra os princípios norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina militares. Nesse contexto, é
imprescindível uma resposta penal, para que a tropa não se sinta encorajada a praticar condutas dessa
natureza.
A despeito de o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha não ter concluído pela prática delituosa, os
dois crimes ocorreram e merece ser reformada a Sentença nesse ponto. Senão vejamos.
A Sentença fundamenta a absolvição no Princípio do in dubio pro reo, nos seguintes termos:
"Com efeito, as declarações do ofendido e do acusado coincidem quanto ao uso do spray de
pimenta contra o último, o que torna duvidoso o elemento subjetivo, sendo possível que o réu
tenha assim procedido com o intuito de praticar a violência contra seu superior hierárquico,
mas não ficou descartada a hipótese de que tenha lançado o pedaço da louça para fazer com
que cessasse a ação dos que lançavam contra ele o spray de pimenta, cujos nomes sequer
foram apontados na denúncia e no curso da instrução criminal."
Entendo não haver dúvidas do momento da ocorrência do ilícito. O Graduado arremessou o objeto antes do
lançamento do spray de pimenta, conforme relatado pelo próprio Ofendido (CT JONE) em Juízo.
O Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO disse que tentava conversar e negociar com o Acusado para que
ele parrasse de atentar contra sua própria vida com um pedaço de porcelana, que havia quebrado da pia,
dizendo que iria se matar. O Ofendido relatou que, em determinado momento, o Graduado arremessou o
objeto do fundo da cela na direção do depoente, vindo a causar lesão em seu queixo e no pescoço.
Em seu depoimento, o Ofendido foi categórico em afirmar que o Réu arremessou o objeto no intuito de acertar
o seu rosto e que somente não logrou êxito porque conseguiu se esquivar. O próprio Réu admitiu tal conduta.
O Tenente RENAN PERON FINETO, em Juízo, também confirmou que o arremesso do pedaço de porcelana se
deu antes do uso do spray de pimenta. Disse que o Acusado quebrou a pia com a mão e jogou os cacos contra
o Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO, causando-lhe um corte superficial. Somente após o fato é que foi
usado o spray de pimenta, quando, então, conseguiram acalmar o militar.
Nesse sentido, não se sustenta a Sentença na parte que absolveu o Réu sob o fundamento de que haveria
dúvida acerca da intenção do Graduado em ferir o Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO.
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já se manifestou com veemente firmeza, repudiando esse tipo de
comportamento, conforme se observa no seguinte julgado:
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO MINSTERIAL PROVIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Acusado que deu ordem para que o Ofendido se
aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro. Ao contrário do que aduz a Defesa,
o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira
e que não tinha intenção de lesionar o Ofendido. O ambiente da caserna não admite brincadeiras
que desafiam a hierarquia e a disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior,
por entender que este estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento malfere os
princípios da disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda que se admita, por
absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que assumiu um
risco iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo eventual. Apelo defensivo que buscava a
absolvição do crime previsto no art. 209 do CPM desprovido. Para configuração do tipo ínsito ao
art. 175 do CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, aperfeiçoada
pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. O fato
de ostentarem a condição de Soldado não impede o reconhecimento da superioridade hierárquica
entre ambos. O Acusado era Soldado Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional
(EP), e o Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o primeiro superior
hierarquicamente sobre o segundo. Autoria e materialidade incontestes, tanto pela confissão do
Acusado em Juízo como pelas demais provas dos autos. Condenação que se impõe. Apelo
ministerial provido para condenar o Acusado também nas sanções do art. 175, parágrafo único,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
c/c o art. 210, ambos do CPM. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018).
Há ainda os seguintes precedentes deste Superior Tribunal Militar: Apelação n° 103-57.2010.7.03.0203/RS,
Relatora a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 22/3/2012; e Apelação nº
130-70.2010.7.02.0202/SP, Relator o Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES, julgado em
24/5/2012, publicado no DJe em 22/6/2012.
Apesar de a lesão não ter sido grave, apenas uma ferida superficial, conforme relatado pelo próprio Ofendido,
não há dúvidas de que houve dano à integridade física do Oficial.
A comprovação da materialidade se deu por intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito. De acordo com
o aludido Laudo, realizado pelo Centro de Perícias Médicas da Marinha, efetivamente houve ofensa à saúde do
Ofendido, produzida por instrumento contundente. Segundo o resultado da perícia, o Oficial "apresenta lesão
puntiforme recente pequena no hemitórax à direita e escoriação em mento com presença de sangue
coagulado". (APM nº 0000262-50.2016.7.01.0201, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 247/251).
Indiscutivelmente que o militar agiu com dolo de causar as lesões no Oficial.
Assim sendo, autoria e materialidade restaram comprovadas para os crimes previstos nos arts. 157, § 3º, e
209, ambos do CPM, praticados contra o Capitão-Tenente JONE DANTAS DE BRITO.
Portanto, merece acolhimento o pleito ministerial.
Passa-se, assim, à fixação da pena.
Em relação ao crime do art. 157, § 3º, do CPM, considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no
art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, mormente o fato de ser tecnicamente primário e de bons antecedentes,
fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição, em face da semi-
imputabilidade já reconhecida nos autos, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM, na proporção de 2/3
(dois terços) que resulta em uma pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 157, § 3º,
do CPM.
Em relação ao crime do art. 209 do CPM, considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69
do CPM favoráveis ao Acusado, mormente o fato de ser tecnicamente primário e de bons antecedentes, fixo a
pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção como incurso no art. 209 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição, em face da semi-
imputabilidade já reconhecida nos autos, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM, na proporção de 2/3
(dois terços) que resulta em uma pena final de 1 (um) mês de detenção como incurso no art. 209 do CPM.
Nos termos do art. 79 do CPM, que trata da unificação das penas, por serem reprimendas de mesma espécie,
qual seja, detenção, a pena única é a soma de todas as penas aplicadas que, no caso, torna-se final e definitiva
em 2 (dois) meses de detenção, como incurso nos arts. 157, § 3º, e 209, ambos do CPM.
De acordo com o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, com correspondência no art. 617, inciso II, alínea "a", do
CPPM, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, tratando-se da prática de violência contra
superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de
insubordinação, ou de deserção, é vedada.
Desse modo, analisa-se, agora, o pedido da DPU para que seja declarado, em sede de controle difuso de
constitucionalidade, a não recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 88, inciso II, alíneas "a" e
"b" do CPM e do art. 617, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPPM, por ofensa aos Princípios da Proporcionalidade,
da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF) e da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
com a consequente análise dos requisitos para o gozo da benesse pelo Réu.
É cristalina a constitucionalidade do art. 88 do CPM e do art. 617 do CPPM.
Essa matéria já foi motivo de apreciação pela Suprema Corte que confirmou a sua plena recepção pala
Constituição Federal de 1988.
Sabe-se que o instituto da Suspensão Condicional da Execução da Pena, comumente conhecido por sursis,
decorre de opção político-criminal, por meio da qual o legislador constituiu verdadeira medida
descaracterizadora, que surge para preservar a dignidade da pessoa humana, diante da primariedade do Réu
que comete um crime de menor potencial ofensivo.
O sursis destina-se a assegurar que condenados a penas de curta duração não tenham sua personalidade
desfigurada, seja pelo contágio com delinquentes mais perigosos, seja pelo seu recolhimento ao cárcere em
condições muitas vezes inadequadas.
Sua previsão legal se observa tanto no direito penal comum, quanto na legislação militar, sendo certo que,
nesta última, há dispositivos expressos no CPM (art. 88, inciso II, alíneas "a" e "b") e no CPPM (art. 617, inciso
II, alíneas "a" e "b") vedando sua concessão a determinados delitos militares em tempo de paz, entre os quais
estão os crimes pelos quais o militar restou condenado - arts. 158 do CPM (violência contra militar de serviço) e
160 do CPM (desrespeito a superior), eis que considerados altamente nocivos à hierarquia e à disciplina, pilares
constitucionais em que se sustentam as Forças Armadas.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, declarou, em decisão unânime, que não há qualquer
conflito entre a vedação legal constante no Código Penal Militar e o Princípio da Individualização da Pena,
insculpido no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, in verbis:
"EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, EM CONCURSO (CPM, ARTIGOS 235 E 237). ALEGAÇÃO DE
CASSAÇÃO INDEVIDA DO REGIME ABERTO E DOS SURSIS CONCEDIDOS PELA AUDITORIA
MILITAR.
1. O Parquet não apelou da decisão da Auditoria Militar nem houve manifestação do Tribunal a
quo sobre o regime prisional aberto aplicado aos pacientes: matéria preclusa. Se os pacientes
estão em regime fechado, o coator não é o Superior Tribunal Militar, e, assim, o Supremo
Tribunal Federal não tem competência para examinar a matéria. Habeas-corpus não conhecido
nesta parte.
2. Não há incompatibilidade entre o artigo 88, II, a, do CPM, que veda a concessão
de sursis aos condenados pelo crime do artigo 235, e outros, do mesmo Código, e o
artigo 5º, XLVI, da Constituição.
3. Habeas-Corpus conhecido, em parte, mas, nesta parte, indeferido". (Habeas Corpus nº
79.824-1/MS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em 23/5/2000. Publicado em
30/6/2000). (grifo nosso).
Acresce-se à decisão acima o voto do Ministro LUIZ FUX, proferido no Habeas Corpus n° 108.456 MC/RS
(julgado em 4/8/2011), que, embora tenha declarado prejudicado o remédio constitucional, ponderou:
"Portanto, a matéria foi ventilada já no recurso de apelação, tendo sido efetivamente
prequestionada pelo STM, quando este consignou, no acórdão recorrido, verbis: "No que diz
respeito à aplicação da suspensão condicional da pena, como, ao final requer o MPM, autor do
Recurso, mostra-se impossível sua aplicação. Como certo, afirmou o Ilustre Parecerista da
Procuradoria-Geral, tal pedido é vedado pela Lei Penal Castrense (art. 88, inciso II), bem como
pela Carta Constitucional, já havendo manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito,
posicionando-se aquela Corte maior pela sua não aplicabilidade."
No entanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é
pacífica no sentido da harmonia do art. 88, inciso II, do Código Penal Militar com o art. 5º, inciso
XLVI da Constituição da República.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
Confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
No mesmo sentido, citem-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: HC 77534, rel. Min.
Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 4/8/2000; HC 80139, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de
6/4/2001; AI 778604/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/2/2010".
Esse é, também, o entendimento prevalente nesta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU E MPM. ARTIGOS 160 E 298 DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR E
DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO A SUPERIOR PARA O DE DESRESPEITO A
SUPERIOR SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VEDAÇÃO AO SURSIS EM
RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 5 DO STM. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA
SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO, QUANDO DA DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA, POR
MEIO DO PRECEITO SANCIONADOR DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. INVIABILIDADE DE
PREDIÇÃO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O
ACUSADO NÃO GOZAVA DE SUA PLENITUDE MENTAL. LAUDO PERICIAL A INDICAR
ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPUTABILIDADE NÃO
COMPROMETIDA. DOLO EVIDENCIADO. ARTIGO 88 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CRFB/1988.
RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1. O benefício
de que trata a Súmula nº 5 desta Corte deve ter sua aferição circunscrita ao momento em que
o julgador subsome o fato à Lei, tendo-se por referência estritamente o quantum das penas
atribuídas aos crimes em abstrato, observados por meio do preceito secundário do tipo penal.
2. Incabível exigir que o julgador antecipe seu juízo acerca da dosimetria da pena, antes
mesmo de determinar por qual crime o acusado será condenado, no intuito de identificar qual
seria a situação mais benéfica. 3. A inopinada desclassificação do crime de desacato a superior
para o de desrespeito a superior não afronta a Súmula nº 5 da Corte Castrense, pelo contrário,
ampara-se justamente no permissivo nela encartado. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 4.
Diante de resultado de perícia constante nos autos a indicar a culpabilidade do jurisdicionado,
bem como em vista da preclusão da matéria, vez que submetida ao conselho julgador de
primeiro grau, não pode, em sede de apelo, o Tribunal declarar a inimputabilidade do acusado,
quando ausente fato novo que conduza a essa conclusão. 5. Militar que, livre e
conscientemente, desafia a autoridade de seu superior hierárquico, durante solenidade, na
presença de seus pares, em razão de ordinária cobrança inerente à vida castrense, comete,
dolosamente, o crime de desacato a superior e não o de desrespeito a superior. 6. O emprego
de palavras aviltantes de baixo calão no trato com militar mais antigo, no intento de impedir o
cumprimento regular de ordem emanada pelo Comandante da Organização Militar a que serve,
constitui, igualmente, desacato a superior. 7. Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense,
o artigo 88 do Código Penal Militar não ofende nenhum dos preceitos insculpidos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 8. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 0000003-94.2016.7.10.0010. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data
de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 01/06/2018).
Observa-se, assim, que o inciso II do art. 88 do CPM não conflita com os Princípios da Dignidade da Pessoa
Humana, da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, por se tratar de opção político-legislativa
criminal, em que o legislador incrementou o rigor da resposta estatal a determinados delitos considerados de
maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, o que é perfeitamente aceitável, não havendo nenhuma
antinomia com os citados princípios constitucionais.
Como se não fossem suficientes tais argumentos, basta lembrar que a vedação à concessão da suspensão
condicional da pena não é uma exclusividade do Código Penal Militar. Ela foi estabelecida, também, por opção
político-legislativa, para os crimes de tráfico de entorpecentes, em plena consonância com a ordem
constitucional vigente, conforme se pode depreender do art. 44 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, in

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/08/2020 17:54:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012998ca5eb
verbis:
"Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1
o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de
suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional
após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente
específico". (Grifo nosso).
Assim sendo, não assiste razão à DPU ao pugnar pela inconstitucionalidade da vedação do sursis, pois há
expressa vedação legal, consubstanciada no inciso II do art. 88 do CPM, e seu correspondente no CPPM, além
de jurisprudência contrária ao entendimento defensivo.
Como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício.
In casu, verifica-se que a Denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017, restando, assim, fixado, na espécie, o
primeiro marco temporal para a contagem do prazo prescricional (Processo Relacionado - Evento 5 - Vol. 3 - fls.
978/979). Vê-se, ademais, que, em 18 de junho de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 1ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia oferecida em desfavor do Terceiro-Sargento
Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA e o absolveu dos crimes previstos no art. 157, caput, e 209, caput, do
CPM, com fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPPM (APM, Evento 157). Assim, não houve interrupção do prazo
prescricional, considerando a Sentença absolutória quanto aos delitos em apreço.
Observa-se, em passo adiante, a partir do presente Voto, o provimento ao Apelo do MPM com relação a essa
precitada Decisão e a condenação do Réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 157, §
3º, e art. 209, ambos do CPM. Entretanto, constata-se, afinal que, entre a data de recebimento da Denúncia e a
atualidade, medeou lapso de tempo superior a 2 (dois) anos.
Diante dessa equação fático-temporal, conclui-se que, in casu, a prescrição da pretensão punitiva estatal
ocorreu em 12 de julho de 2019, conforme determinação do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e o
art. 133, tudo do CPM, haja vista que as penas individuais fixadas para cada delito (1 mês de detenção - art.
157, § 3º; e, 1 mês de detenção - art. 209, caput, ambos do CPM) restaram em patamar inferior a 1 (um) ano.
Estando patente, nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva estatal, a declaração da extinção da
punibilidade do Acusado Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA constitui consectário
obrigatório, ex vi do art. 123, inciso IV, do CPM.
Nesse sentido, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e o art. 133, tudo do CPM,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA, em face
da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, votei, acompanhando o ilustre Ministro Relator, pelo não provimento do Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para condenar
o Terceiro-Sargento Reformado MÁRCIO TENÓRIO DA SILVA à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso
no art. 157, § 3º, e, igualmente, à pena de 1 (um) mês de detenção, pela prática do crime do art. 209, caput,
ambos do CPM, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Votei, também acompanhando o Ministro Relator, pela declaração, de ofício, para ambos os crimes (art. 157, §
3º, e art. 209), da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e o art. 133, tudo do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.